Tribunal: TJSP
Processo: 1007999-56.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD. Autor que atribuiu indevidamente aulas a professora nos anos de 2007 e 2008. Procedimento irregular, de natureza grave. Pretensão de anular a penalidade de cassação de aposentadoria. Inadmissibilidade. Cassação da aposentadoria que se revela possível diante de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (ADPF 418).

ATO

Ementa:

ATO ADMINISTRATIVO. Processo Administrativo Disciplinar - PAD. Autor que atribuiu indevidamente aulas a professora nos anos de 2007 e 2008. Procedimento irregular, de natureza grave. Pretensão de anular a penalidade de cassação de aposentadoria. Inadmissibilidade. Cassação da aposentadoria que se revela possível diante de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (ADPF 418).

ATO ADMINISTRATIVO. Cassação de aposentadoria. Compatibilidade com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Cassação da aposentadoria que não implica em perda das contribuições feitas. Possibilidade do servidor obter certidão de tempo de contribuição e se aposentar pelo RGPS. Precedentes do STJ e tema no 233 da TNU do CJF.

ATO ADMINISTRATIVO. Procedimento administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oferecida oportunidade para a manifestação do Apelante. Impossibilidade de o Judiciário valorar as provas colhidas no procedimento administrativo e alterar a decisão administrativa, por flagrante invasão de Poderes. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso improvido.